Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600422-44.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE,
Órgão julgador: EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE,
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600422-44.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600423-29.2020.6.16.0171
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600422-
44.2020.6.16.0171 que, nos termos da fundamentação e com base no art. 487, I do Código de
Processo Civil, art. 11 da Lei n. 9.504/97 e art. 9º da Resolução n. 23.624/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, julgou improcedente o pedido formulado pela Comissão Provisória Municipal de
Almirante Tamandaré, do Partido Comunista do Brasil - PC do C e, por conseguinte, indeferiu o
pedido de registro de candidatos. (Indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP, para o cargo de Vereador, no município de Almirante Tamandaré/PR,
apresentado pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B (Diretório Municipal de Almirante
Tamandaré/PR), sob o fundamento do partido não ter observado o requisito objetivo referente ao
prazo de apresentação do pedido de homologação da candidatura; o Demonstrativo de
Regularidade dos Atos Partidários (DRAP) foi apresentado de forma intempestiva, datando o
requerimento formulado de 30/9/20 às 09:40 horas, ou seja, mais de quatro dias após a data limite,
qual seja, às 08 horas do dia 26/9/20; e, dessa forma, não cumpriu o requisito objetivo disposto no
art. 9º da Resolução n. 23.624/2020 do Tribunal Superior Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARE, DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -
PCDOB (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21002
566
26/11/2020 16:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.355

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600422-44.2020.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE,
DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
EMBARGADO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
EMENTA:
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. INTEMPESTIVIDADE.
ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Não tendo o partido atingido o quociente eleitoral, não subsiste o interesse e a
utilidade na discussão relativa à tempestividade do DRAP, já que não há
possibilidade de o partido obter uma das vagas na Câmara Municipal. No entanto,
havendo a remota chance de o deferimento do registro impactar na distribuição
das vagas entre os demais partidos no município, conheço do recurso.
2. Devem ser acolhidos embargos de declaração quando existe erro material no
acórdão embargado.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, somente para sanar erro
material, sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
Num. 21002566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616302806000000020357992
Número do documento: 20112616302806000000020357992

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos pelo COMITÊ MUNICIPAL
DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB) de Almirante Tamandaré, em face do
Acórdão nº 56.960 (ID 18934666), pelo qual foram rejeitados os embargos de declaração
antecedentes, mantendo-se a decisão pela qual foi julgado improcedente seu pedido do
registro de DRAP para as candidaturas proporcionais.
Em suas razões (ID 19164966), a agremiação embargante assume que agiu com
desídia ao não protocolar o DRAP dentro do prazo estabelecido, porém repisa que os
candidatos devidamente escolhidos em convenção não poderiam ser prejudicados por
descuido do partido. Aduz, neste ponto, que o acórdão incorreu em erro material no que toca à
natureza do registro dos candidatos, consignando tratar-se de registro coletivo, ao passo que
eram, em verdade, individuais. Alega, ainda, omissão no acórdão quanto a tese central do
recurso, qual seja, a possibilidade de protocolo do DRAP após a apresentação dos registros de
candidaturas individuais. Requer, ao final, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
para o fim de deferir o registro do DRAP.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de novos embargos declaratórios opostos pelo Partido Comunista do
Brasil – PcdoB de Almirante Tamandaré em face do acórdão pelo qual foram rejeitados os
embargos declaratórios antecedentes, mantendo-se a decisão pela qual foi julgado
improcedente seu pedido do registro de DRAP para as candidaturas proporcionais no
município, em razão da intempestividade.
De início, destaco que, realizadas as eleições, que não mais subsiste o interesse
recursal da agremiação partidária, tendo em vista que o partido no pleito proporcional obteve
778 votos, somados todos os candidatos vinculados a este DRAP, os quais concorreram sub
(https://resultados.tse.jus.br).
judice
Desse modo, o partido não atingiu o quociente eleitoral de 3.070 para o cargo de
vereador em Almirante Tamandaré.
Sendo assim, ainda que o registro deste DRAP fosse deferido, bem como de
todos os candidatos a ele vinculados, não haveria possibilidade de obterem uma das vagas da
Câmara Municipal.
No entanto, havendo a remota possibilidade de o deferimento deste registro
impactar na distribuição das vagas entre os demais partidos, já que a validação destes votos
alteraria o quociente eleitoral do município, conheço do recurso.
Num. 21002566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616302806000000020357992
Número do documento: 20112616302806000000020357992

Os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam,
tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o
exato conhecimento do teor do julgado, conforme exposto no art. 1.022 do CPC/2015.
Na hipótese dos autos, como relatado, o embargante aponta erro material no
acórdão recorrido. Neste ponto, merece acolhida a irresignação.
Isso porque na decisão embargada constou que os requerimentos de registro dos
candidatos vinculados a este DRAP eram coletivos, ao passo que, na realidade, são
individuais, impondo-se, assim, a correção do aludido erro material.
Ressalte-se, no entanto, que, ao contrário do que sustenta o embargante, o
equívoco não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.
Alega o embargante, ainda, que a decisão recorrida teria sido omissa, por não
aplicar à espécie o artigo 29, § 3º, da Res.-TSE nº 23.609/2019, enquadramento que
autorizaria o provimento do recurso. Não há se falar em omissão quanto ao ponto, porque
sequer o pedido de manifestação acerca da aplicação deste dispositivo legal foi apresentado
com a peça recursal. Trata-se, portanto, de inovação recursal, já que somente ventilado por
ocasião dos embargos. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
REQUERIDA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis
apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir
erro material.
1.1. Constatada omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em função do desprovimento
ou não conhecimento do recurso apresentado pela parte adversa, de rigor o acolhimento
dos aclaratórios, em relação a tal questão.
1.2. Segundo a jurisprudência do STJ, quando devida a verba honorária recursal, mas,
por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado,
ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se
tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da
parte, não se verificando reformatio in pejus.
2. Não há se falar em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, em relação a
tese que representa nítida inovação recursal, porquanto somente suscitada em sede
de embargos de declaração
apresentados em desfavor de agravo interno que confirma decisão monocrática que
desprovê o recurso especial.
2.1. Na hipótese dos autos, não se vislumbra omissão relacionada à tese de ofensa ao art.
85, § 2o, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar omissão
relacionada à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em função do
desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
(STJ. ED no AResp nº 1599769. Rel. Min. Marco Buzzi. DJE em 09/09/2020).
(Negritei)
Num. 21002566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616302806000000020357992
Número do documento: 20112616302806000000020357992

Contudo, para evitar novos questionamentos, esclareço o contexto fático do caso
em apreço.
Malgrado os requerimentos de registro de candidatura tenham sido intitulados
como individuais, em verdade, foram efetuados pela própria agremiação partidária pelo sistema
Candex e, posteriormente, entregues pelo representante do partido, por meio físico, ao cartório
eleitoral da 171ª Zona Eleitoral, consoante certificado pelo servidor que o atendeu. Confira-se:
Melhor explicitando, o órgão partidário municipal, no dia 29 de setembro do
corrente ano, ao constatar que já havia transcorrido o prazo limite para protocolo do registro de
candidatura, acessou o módulo externo do sistema Candex com sua chave de acesso e gerou
formulários individuais para todos os candidatos escolhidos em convenção, provavelmente, na
tentativa de se beneficiar das condições especiais que a legislação eleitoral oferece aos
candidatos isolados.
De fato, em consulta aos autos de registros de candidatura vinculados a este
DRAP, depreende-se que todos foram efetuados praticamente de forma simultânea, na mesma
data e com apenas alguns minutos de diferença entre um e outro. Consequência disso foi
também a autuação sequencial dos registros dos candidatos.
Tentando imprimir regularidade ao procedimento, o embargante aduz ter sido o
próprio servidor do cartório que solicitou o registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários em seguida aos individuais. Ocorre que isso somente ocorreu porque não há
Num. 21002566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616302806000000020357992
Número do documento: 20112616302806000000020357992

possibilidade de processamento dos registros individuais sem que haja um DRAP a ele
vinculado, ainda que este esteja eivado de invalidade, sujeito a posterior exame de sua
regularidade.
Sendo assim, o que se vê é que a agremiação partidária, tendo perdido o prazo
para o registro de seu DRAP e dos seus candidatos, por problemas na internet, como por ele
mesmo alegado na peça recursal, se valeu do prazo mais elástico oferecido aos candidatos
excluídos pelo partido para apresentar todos os requerimentos dos candidatos vinculados ao
partido na mesma data, configurando, assim, burla ao prazo legalmente previsto e imposto a
todos os demais participantes na disputa.
Com efeito, aos candidatos escolhidos em convenção a legislação eleitoral prevê
duas possibilidades: pleitear o registro de sua candidatura por meio do partido político, nos
termos do contido no art. 11, caput, da Lei 9.504/97; ou no caso de inércia do partido, requerer
individualmente seu registro, a teor do artigo 11, § 4º, da Lei das Eleições, o que não ocorreu
no caso em apreço, posto que foi o próprio partido que formulou os pedidos de registro
individuais, motivo pelo qual não se aplicam ao caso esses dispositivos, tampouco o artigo 29,
§3º da resolução de regência.
Em resumo, como já consignado, é inadmissível a utilização de requerimento de
candidatura individual pelo partido político com o intuito de afastar a manifesta
intempestividade do registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários.
Como se vê, a pretensão do embargante não é o esclarecimento ou correção de
omissão, mas a modificação da conclusão da decisão embargada, mediante a revisão de seus
fundamentos, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
DISPOSITIVO
Nessas condições, conheço dos embargos e dou-lhes parcial provimento apenas
para corrigir erro material, sem efeitos modificativos.
É o voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600422-44.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO
SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARE, DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB - Advogado do(a)
RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 - RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA
ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
Num. 21002566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616302806000000020357992
Número do documento: 20112616302806000000020357992

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21002566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616302806000000020357992
Número do documento: 20112616302806000000020357992